Tribunal: TJMT
Processo: 1016994-69.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016994-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Valor da Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDENOR DAVID FIGUEIREDO - CPF: 850.433.701-49 (ADVOGADO), CLAUDENOR DAVID FIGUEIREDO - CPF: 850.433.701-49 (AGRAVANTE), ADRIANA PATRICIA MACHADO DE SOUZA - CPF: 574.009.891-20 (AGRAVANTE), CLEISON DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 699.928.861-53 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO GONCALVES - CPF: 019.842.141-95 (AGRAVADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), MARCOS BOTELHO LUCIDOS - CPF: 362.061.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016994-69.2024.8.11.0000– Paranatinga

Agravantes:
Claudenor David Figueiredo e outra.

Agravados:
Cleison de Oliveira Lima e outro.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL.

VALOR DA CAUSA. MONTANTE QUE DEVE CORRESPONDER AO CONTEÚDO PATRIMONIAL A SER PROTEGIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

(
AgInt no AREsp n. 2.132.631/MS, Rel. Min.

o Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016994-69.2024.8.11.0000– Paranatinga

Agravantes:
Claudenor David Figueiredo e outra.

Agravados:
Cleison de Oliveira Lima e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Claudenor David Figueiredo e Adriana Machado de Souza.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga,
nos autos
do interdito proibitório, que determinou a emenda à inicial para corrigir o valor atribuído à causa, correspondente ao valor da propriedade (expressão econômica).

Inconformados, insurgem-se os ora agravantes, apontando o equívoco da decisão
a quo
, porque o valor da causa é idêntico ao da última venda da propriedade constante na matrícula.

Seguem sustentando a incompatibilidade entre o valor do imóvel rural e beneficio econômico pretendido, além de que no interdito proibitório apenas se pleiteia a proteção da posse que sofre ameaça, e não existindo critérios objetivos para correção de oficio pelo julgador, deve prevalecer o valor indicado na inicial.

A tutela antecipada recursal foi deferida por meio da decisão de id n. 224049688

Informações coligidas no id n. 224438175, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 2312821895, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016994-69.2024.8.11.0000– Paranatinga

Agravantes:
Claudenor David Figueiredo e outra.

Agravados:
Cleison de Oliveira Lima e outro.

V O T O

Na origem, cuida-se de interdito proibitório objetivando a proteção possessória decorrente da alegada turbação em virtude da sobreposição de Cadastro Ambiental Rural -
CARM
T242924/2023
, realizado pelos agravados.

O juiz
a quo
, ao analisar a peça inicial, determinou de oficio a emenda a fim de adequar o valor da causa, ao valor da propriedade (expressão econômica).

Contra essa r. decisão se insurgem os agravantes. Nas razões recursais, asseveram que
valor da causa é idêntico ao da ultima venda da propriedade constante na matricula e sustentam que no interdito proibitório apenas se pleiteia a proteção da posse que sofre ameaça, não existindo critérios objetivos para correção de oficio pelo julgador, deve prevalecer o valor indicado na inicial.

Dito isso, verifico que a razão não lhes assistem, porquanto, segundo jurisprudência dominante do c. STJ, nas ações possessórias, como soi o interdito proibitório,

o valor da causa, ainda que a pretensão formulada na demanda não possua imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a pretensão da parte.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 2.132.631/MS 4ª Turma.

Min. Marco Buzzi, J. 28.11.22 - negritei)

Na mesma direção é a jurisprudencia desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – MONTANTE QUE DEVE CORRESPONDER AO CONTEÚDO PATRIMONIAL A SER PROTEGIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor”
(RAI n.

1006686-71.2024.8.11.0000,

5ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, J. 07.06.24 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO

PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – APÓS A SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DO IMÓVEL
– MATÉRIA COGNOSCÍVEL EX OFFICIO NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia
.(TJ-MT - AC: 00003568420178110044MT, Relator: Antonia Siqueira Goncalves, Data de Julgamento: 19/08/2020)”
(RAI n. 013347-03.2023.8.11.0000, 3ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 09.10.23 – negritei)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INTEGRALIDADE DA ÁREA - VALOR DA CAUSA QUE DEVE GUARDAR SEMELHANÇA AO CONTEÚDO PATRIMONIAL A SER PROTEGIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor”
. (RAI n.

1014746-67.2023.8.11.0000,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges,

J. 27.09.23 - negritei)

Desta feita, não ha como acolher a pretensao do agravante que atribuiu à causa o valor
da ultima venda da propriedade constante na matricula do imóvel.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024